Tribunal: TJES
Processo: 5003220-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003220-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: Valdecir Angelo Milanezi e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, em razão do v. Acórdão (documento id 1221739), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 1241623 págs. 501-505) o Embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sobretudo, porque “
os agravados estão na condição de avalista, ou seja, devedores solidários, se assim o são, respondem na forma do citado dispositivo da ementa acima transcrita – art. 368/CC
”.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, em razão do v. Acórdão (documento id 1221739), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 1241623 págs. 501-505) o Embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sobretudo, porque “
os agravados estão na condição de avalista, ou seja, devedores solidários, se assim o são, respondem na forma do citado dispositivo da ementa acima transcrita – art. 368/CC
”.

Discute novamente o Banco Embargante acerca da possibilidade de aplicação do instituto da compensação no caso que ora se analisa.

Como salientado no voto de Relatoria e acompanhado pelo Colegiado, sejam os Embargados avalistas e/ou fiadores, é facultado ao terceiro desinteressado (aqui, os Embargados) pagar o débito em nome do devedor (art. 304, parágrafo único do CC), mas inviável resta a possibilidade de compensar o débito alheio com aquilo que porventura o credor esteja lhe devendo.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Afirma o Banco Agravante que os Agravados lhe devem a importância de R$ 118.400,86 (cento e dezoito mil e quatrocentos reais e oitenta e seis centavos) originárias do Processo de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001142-35.2005.8.08.0044.

Sustenta que, como o Agravante é devedor dos Agravados da importância de R$ 31.134,43 (trinta e um mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), oriunda da sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Danos Morais n.º 0000778-24.2009.8.08.00447 ambas em curso na Vara Cível da Comarca de Santa Teresa – ES, inexistem obstáculos para a aplicação do instituto da compensação.

De acordo com o Código Civil “se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” – art. 368/CC.

A compensação, portanto, consiste em forma especial de extinção da obrigação, a qual decorre quando as partes de uma relação obrigacional são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Observa-se, pois, que o artigo é indene de dúvidas quanto a necessidade de reciprocidade entre credores e devedores uma da outra. Essa regra, todavia, é flexionada no caso do fiador, que mesmo não sendo parte recíproca na relação obrigacional, pode compensar, conforme preceitua o art. 371/CC – “O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado”.

Sobre o tema, discorre Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald1:

Enuncia o art. 376, do Código Civil: “
Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever
”. A truncada redação da norma pode ser facilmente superada.
A pessoa que se obrigou por terceiro não poderá compensar essa dívida com a que o credor lhe deve pessoalmente
. Assim,
sendo A credor de B, caso C, na qualidade de garante de B deseje compensar o débito de B com o crédito que ele (C) titularize contra A, não poderá fazê-lo
.

Podemos daí inferir que é facultado ao terceiro desinteressado pagar o débito em nome do devedor (art. 304, parágrafo único, CC), mas inviável resta a possibilidade de compensar o débito alheio com aquilo que porventura o credor esteja lhe devendo.

Seguindo essa linha, inexiste a possibilidade de compensação de créditos entre o Banco Agravante e os Agravados, uma vez que os Agravados não se enquadram na hipótese descrita na legislação, ou seja, os Agravados são fiadores do crédito pertencente ao Banco Agravante na Execução de Título Extrajudicial n.º 0001142-35.2005.8.08.0044 e, exatamente, por serem fiadores, o instituto da compensação possui limitação.

É justamente essa limitação que não permite que o crédito que o Banco Agravante possui com os afiançados dos Agravados sejam compensados com o crédito pertencente aos Agravados (fiadores) na Ação Indenizatória.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida. ”.

É de se reconhecer portanto que as alegações do Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.